Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-18.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ção de pensão integral à autora - Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019– Precedentes deste Tribunal - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001993-18.2023.8.26.0079; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

27/07/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Pensionista de ex-funcionário da FEPASA - Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da complementação de pensão integral à autora - Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019–

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Pensionista de ex-funcionário da FEPASA - Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da complementação de pensão integral à autora - Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019– Precedentes deste Tribunal - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.